Tribunal: TJDFT
Processo: 0739642-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739642-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: LINDEMBERG ALVES FONTENELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. MILITAR. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO. INCAPACIDADE LABORAL POR ACIDENTE. INDENIZAÇÃO EM GRAU MÁXIMO. CAPITAL SEGURADO. APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese o segurado ajuizou ação submetida ao procedimento comum com intuito de obter indenização securitária por incapacidade laboral para o exercício da atividade militar, em decorrência de acidente de trânsito sofrido no percurso de sua residência até o local de trabalho. 2. A partir da análise do laudo produzido pelo perito judicial é possível constatar que o demandante se encontra parcialmente incapacitado em virtude de lesão experimentada em decorrência do acidente de trânsito. 2.1. É inegável a distinção entre a invalidez e a eventual incapacidade laboral do segurado. 2.2. No entanto, a apólice respectiva, na presente hipótese, previu o pagamento do capital segurado de até 100% (cem por cento) ou de até 200% (duzentos por cento) para o caso de morte, de acordo com o quadro constante na cláusula 8 (capitais segurados) ou caso fique caracterizada a perda, redução ou impotência funcional definitiva, parcial ou total, de um membro ou órgão do Segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto "de acordo com a definição constante nas Condições Gerais e na Condição Especial desta Garantia”. 2.3. Como houve expressa previsão de indenização securitária também para a hipótese de invalidez total ou parcial, permanente por acidente (IPA) e, diante dos riscos assumidos voluntariamente pela seguradora, é incontroverso que a pretensão exercida pelo segurado é legítima. 2.4. No caso, inexiste razão para o pretendido estabelecimento de proporcionalidade do montante da indenização prevista, pois no presente caso a incapacidade laboral permanente para o serviço militar é causa suficiente para o recebimento da quantia integral da indenização contratada. 3. De acordo com a regra prevista no art. 33 da Carta Circular no 302, de 19 de setembro de 2005, da Superintendência de Seguros Privados, o capital segurado corresponde ao valor máximo para a cobertura contratada a ser pago ou reembolsado pela sociedade seguradora, no caso de ocorrência de sinistro coberto pela apólice, vigente na data do evento, sendo considerada, para as coberturas de acidentes pessoais, a data do acidente. 3.1. Ademais, dentre as informações importantes fornecidas em destaque ao segurado, consta que “em caso de sinistro, será considerado o valor do Capital Segurado vigente na data de ocorrência de cada evento coberto”. 4. De acordo com o enunciado no 43 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para a aplicação da correção monetária é a data do evento danoso, que, na hipótese dos autos, representa o dia em que foi reconhecida, de modo incontroverso, a incapacidade definitiva do demandante para o serviço militar causada pela incapacidade funcional permanente por acidente, pois é a partir do referido momento que a indenização se torna exigível. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 46, 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor; 757, 758, 759, 760, 776, 781, todos do Código Civil; 487, inciso II, 932, inciso I, e 938, §3o, esses do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, que uma vez comprovado nos autos a invalidez parcial da parte ora recorrida, a insurgente não pode ser obrigada a efetuar o pagamento total do capital segurado, mas somente o proporcional à invalidez apurada pela perícia médica. A respeito, suscita dissídio interpretativo, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça, visando demonstrá-lo. Por fim, pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 36630940 - Pág. 12). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado MATHEUS FERNANDO PIRES PEREIRA, OAB/DF 66.528 (ID 37729152 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso III, 46, 54, § 4o, todos do CDC; 757, 758, 759, 760, 776, 781, todos do CCB; 487, inciso II, 932, inciso I, e 938, §3o, esses do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente ao montante devido pela insurgente à parte recorrida, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Finalmente, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355, e que as relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MATHEUS FERNANDO PIRES PEREIRA, OAB/DF 66.528, cujos instrumentos procuratórios são vistos nos ID’s 29605725 e 29605483, respectivamente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029